Tribunal: TJDFT
Processo: 0048579-53.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0048579-53.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA APELADO: F.V.G. CARNEIRO COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante Kredit Factoring Sociedade de Fomento Mercantil e Assessoria Empresarial LTDA para justificar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2022 00:16:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator